Tribunal: TJSP
Processo: 1003397-47.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INCONFORMISMO QUE EXTRAPOLA O CABIMENTO RECURSAL. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DO DECISUM HOSTILIZADO.
Atora alega contradição no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INCONFORMISMO QUE EXTRAPOLA O CABIMENTO RECURSAL. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DO DECISUM HOSTILIZADO.
Atora alega contradição no acórdão que reformou a sentença prolatada em primeira instância e julgou improcedentes os pedidos autorais em razão da ausência de comprovação do nexo causal.
Segurada que padece de doenças de natureza degenerativa e reumatológica, tendo sido acostado aos autos relatórios subscritos por médico reumatologista atestando que a paciente apresenta quadro de fibromialgia, dor crônica, artralgia e alodínia (dor desproporcional nos nervos).
Rediscussão da matéria já apreciada e devidamente fundamentada pelo órgão colegiado. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado. Inconformismo que extrapola o cabimento recursal.
Caráter meramente infringente, inábil ao reexame ou reforma do decisum hostilizado. Acórdão integralmente mantido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.